Tribunal: TJMT
Processo: 0000971-52.2014.8.11.0053
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000971-52.2014.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME - CNPJ: 10.284.963/0001-18 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), FABIO LUCIANO GIANINI ZANETI - CPF: 569.756.511-91 (APELANTE), QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 049.323.908-15 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), RENATA LUCIANA MORAES - CPF: 138.132.198-44 (ADVOGADO), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), LILIAN DIAS PEREIRA - CPF: 898.349.841-20 (APELANTE), LUIZ ANTONIO ZANETI - CPF: 010.406.859-00 (APELANTE), MARIA ISABEL GIANINI ZANETI - CPF: 536.381.661-04 (APELANTE), ANDRE LUIS GIANINI ZANETI (APELANTE), LENIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DORILEO - CPF: 693.934.601-59 (APELANTE), ROSAMARIA GIANINI ZANETI - CPF: 879.620.041-34 (APELANTE), FABIO LUCIANO GIANINI ZANETI - CPF: 569.756.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR
-
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PROCEDIMENTO INADEQUADO - AÇÃO DE CONHECIMENTO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –- POSSIBILIDADE – INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO -

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
ausência de anúncio do julgamento antecipado
– PRELIMINAR AFASTADA
-
CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - VIABILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – ABUSO EVIDENCIADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ENCARGO NÃO INCIDENTE EM NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – AUSÊNCIA DE COBRANÇA, CONFORME DEMONSTRATIO DE DÉBITO – FALTA DE INTERESSE NA IMPUGNAÇÃO DE REFERIDO ENCARGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RE
CURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impõe-se o afastamento da preliminar de falta de interesse pelo uso de procedimento inadequado, pois que já se firmou entendimento acerca da possibilidade do credor ingressar com ação de conhecimento, ainda que detenha título executivo, hábil a fomentar pretensão executória., já que
não configura prejuízo aos réus, consubstancia procedimento até mais benéfico, vez que gera situação menos gravosa e lhes possibilita o exercício do mais amplo meio de defesa.

O não anúncio pelo juízo
a quo,

do julgamento antecipado da lide, por si só
,
não caracteriza cerceamento de defesa, já que
os artigos 370 e 371, do CPC estabelecem que o julgador tem ampla liberdade para determinar a produção de provas que julgar necessárias à formação de seu convencimento e ao deslinde da causa,

ainda mais, quando o juiz do feito oportunizou às partes se manifestarem na produção de provas, sendo que a parte requerente postulou pelo julgamento antecipado da lide e a parte requerida/apelante quedou-se inerte.

É perfeitamente legal a incidência da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que haja previsão contratual, conforme verbete da Súmula 539 do STJ.

Na hipótese, a capitalização mensal de juros não está expressamente prevista na Cláusula intitulada “Encargos Financeiros”, não sendo, portanto, legal a sua incidência da periodicidade contratada.

Em Nota de Crédito Industrial, é vedada a comissão de permanência, ainda que convencionada, pois não está incluída na legislação específica sobre os encargos incidentes na inadimplência nesse tipo de contrato - parágrafo único do art.5º do Dec-Lei 413/1969.
Entretanto, constatado do exame do demonstrativo de cálculo

juntado pela instituição financeira que foi cobrado tão somente juros moratórios e multa, para o período de inadimplemento contratual, se mostra patente a inexistência de interesse na impugnação referido encargo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022